Tribunal: TJMT
Processo: 1048494-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048494-22.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Liberdade Provisória, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ITALO DA SILVA MARTINS OLIVEIRA - CPF: 053.736.001-80 (ADVOGADO), PHEDRO EMMANUEL MARTINS TENORIO - CPF: 058.908.211-64 (PACIENTE), ITALO DA SILVA MARTINS OLIVEIRA - CPF: 053.736.001-80 (IMPETRANTE), 3a VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), G. K. M. S. - CPF: 709.211.771-27 (TERCEIRO INTERESSADO), J. A. G. D. S. - CPF: 097.934.311-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus.
Tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006). Prisão Preventiva. Ausência de contemporaneidade e de suficiência de cautelares alternativas. Pedido subsidiário de prisão domiciliar humanitária por doença (art. 318, II, do CPP). Elementos concretos do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
. Reiteração delitiva e risco atual à ordem pública. Atendimento médico prestado no cárcere e inexistência de extrema debilidade comprovada. Medidas do art. 319 do CPP insuficientes. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Ação constitucional de
habeas corpus
em favor de paciente preso preventivamente por suposta prática do crime do art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, com custódia decretada para garantia da ordem pública.

2. A impetração busca a revogação da preventiva por ausência de fundamentos atuais e concretos; subsidiariamente, a substituição por medidas do art. 319 do CPP ou a conversão em prisão domiciliar humanitária (art. 318, II, do CPP), diante de apendicite com abscesso peritoneal tratada cirurgicamente e alegada necessidade de seguimento clínico fora do cárcere.

II. Questão em discussão

3.

Há três questões em discussão: (i) saber se permanecem presentes, de modo contemporâneo, os requisitos da prisão preventiva previstos nos arts. 312 e 313, I, do CPP; (ii) definir se medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) são adequadas e suficientes; e (iii) verificar se se encontram preenchidos os pressupostos do art. 318, II, do CPP para substituição da preventiva por prisão domiciliar humanitária, à luz do quadro clínico apresentado.

III. Razões de decidir

4.

A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva está lastreada em prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, caracterizando o
fumus commissi delicti.
O
periculum libertatis
se evidencia pela necessidade de garantia da ordem pública, diante de reiteração delitiva em curto lapso, o que revela risco atual de continuidade criminosa.

5. A contemporaneidade se relaciona à atualidade do risco e não apenas à proximidade temporal entre fato e decisão; a reiteração próxima no tempo e a ineficácia de benesses anteriores demonstram motivo presente para manutenção da custódia (art. 312 do CPP).

6. As medidas cautelares do art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes quando a prisão preventiva se impõe para conter reiteração específica e interromper atividade criminosa em curso.

7. Condições pessoais favoráveis, se existentes, não afastam a preventiva quando demonstrados fundamentos concretos (Enunciado Orientativo n. 43, TCCR/TJMT).

8. Prisão domiciliar humanitária (art. 318, II, do CPP) exige extrema debilidade por doença grave e incompatibilidade do tratamento com o cárcere. Os documentos indicam atendimento médico, procedimento cirúrgico realizado, alta e acompanhamento posterior, sem demonstração de quadro periclitante ou de impossibilidade de tratamento intramuros.

9. Eventuais deficiências estruturais do estabelecimento prisional, sem prova de impossibilidade concreta de atendimento, não infirmam, por si, a fundamentação da custódia nem impõem sua revogação automática.

IV. Dispositivo e tese

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva se mantém quando há atualidade do risco à ordem pública demonstrada por reiteração delitiva específica e elementos concretos do caso (arts. 312 e 313, I, do CPP). 2. Medidas cautelares do art. 319 do CPP são inadequadas quando incapazes de conter a continuidade delitiva apontada em decisão fundamentada. 3. A substituição por prisão domiciliar humanitária (art. 318, II, do CPP) exige prova de extrema debilidade e incompatibilidade terapêutica com o cárcere, não evidenciadas.”

___________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput, c/c art. 40, VI; CPP, arts. 312, 313, I, 318, II, e 319.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, HC n. 1005548-06.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 6.5.2023; TJMT, HC n. 1023445-47.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 24.10.2023; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 43.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Phedro Emmanuel Martins Tenorio
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.

De acordo com os termos da impetração, o paciente se encontra segregado na Cadeia Pública de Porto Alegre do Norte desde o dia 8.10.2025, após conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, inicialmente decretada pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, sob fundamento de garantia da ordem pública, em razão de suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

O impetrante sustenta que, concluídas as investigações, o inquérito foi distribuído ao Juízo apontado como coator, que manteve a custódia. Relata, ainda, que o Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao paciente o delito do artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, encontrando-se o feito pendente de citação para apresentação de defesa prévia.

Sob a ótica do impetrante, em síntese, não há fundamentos atuais, concretos e contemporâneos para a manutenção da prisão preventiva. Alega que já transcorreram oitenta e dois dias de segregação, sem demonstração de risco presente que legitime a medida extrema, enfatizando que a prisão cautelar exige contemporaneidade entre o motivo invocado e o perigo que se pretende evitar, reputando desproporcional a manutenção do cárcere no estado atual do paciente.

Em reforço, sustenta quadro clínico debilitante, afirmando que o paciente necessitou de atendimento hospitalar no Hospital Municipal de Confresa em 23.12.2025, com queixas de vômitos, diarreia e dores; após exames, teria sido constatada apendicite aguda com abscesso peritoneal (CID K351), com realização de procedimento cirúrgico (apendicectomia) e prescrição de medicamentos, além de curativos diários até retirada dos pontos.

Assevera que, mesmo após alta, o paciente retornou ao cárcere em 24.12.2025 e, poucos dias depois, em 27.12.2025, necessitou de novo retorno ao hospital por persistência de sintomas, indicando necessidade de acompanhamento médico frequente e uso de medicação, cuja adequada disponibilização no cárcere seria insuficiente.

Ressalta que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) seriam suficientes e adequadas ao caso, e, por outra vertente, diante do quadro clínico apresentado, seria igualmente adequada a prisão domiciliar de cunho humanitário, com fundamento no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse, de imediato, restituído o status libertatis do paciente, ou, de forma subsidiária, a conversão em prisão domiciliar humanitária, ou ainda, a substituição da medida extrema por cautelares alternativas à prisão.

No mérito, pede a concessão definitiva da ordem.

A medida liminar vindicada foi indeferida pelo eminente Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, durante o recesso forense, consoante os termos da decisão anexa (Id. 339529893).

As informações judiciais foram devidamente prestadas, oportunidade em que o douto Juiz singular reforça seus argumentos acerca da necessidade do
carcer ad cautelam
, inclusive rechaçando o pedido de prisão domiciliar, ressaltando que não ficou comprovada a extrema debilidade, e, sempre que necessário, o paciente recebeu atendimento médico (Id. 341130854).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. José de Medeiros manifesta-se pela
denegação
da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas Corpus – Tráfico de Drogas – Alegada ausência de contemporaneidade dos motivos que ensejaram o decreto de prisão preventiva, bem como a desnecessidade da segregação cautelar ou, de forma subsidiaria, pela prisão domiciliar para possibilitar tratamento médico – Sem razão – Imprescindibilidade da medida extrema para a garantia da ordem pública – Reiteração delitiva específica do paciente – Risco concreto e efetivo de nova prática delitiva, diante da persistente inclinação do paciente à prática criminosa e da ineficácia das medidas alternativas anteriormente concedidas – Aplicação do Enunciado Criminal no 06 do TCCR/TJMT – Não demonstração da urgência ou da imprescindibilidade de acompanhamento clínico fora do ambiente prisional – Eventuais deficiências estruturais do estabelecimento prisional que não infirmam a fundamentação da custódia cautelar, tampouco impõem sua revogação automática – Constrição que deve ser mantida – Pela denegação da ordem.”
(Id. 342442371).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, no presente
habeas corpus
, impetrado em favor de
Phedro Emmanuel Martins Tenorio
, busca-se a revogação da prisão preventiva ou, de forma subsidiária, a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ou, ainda, a conversão da custódia em prisão domiciliar de cunho humanitário, com fundamento no artigo 318, inciso II, do mesmo diploma legal, sob os argumentos centrais de ausência de fundamentos atuais, concretos e contemporâneos para a manutenção da segregação cautelar, bem como de incompatibilidade do estado de saúde do paciente com o ambiente prisional.

A ordem, todavia, não comporta concessão.

No caso em exame, a insurgência defensiva volta-se, essencialmente, contra a necessidade e a contemporaneidade da prisão preventiva, a suficiência de medidas cautelares diversas e a possibilidade de substituição por prisão domiciliar em razão de alegada debilidade de saúde. Passo, pois, ao exame dessas teses, à luz dos elementos constantes dos autos e da documentação anexada.

No que concerne à prisão preventiva, verifica-se dos autos que os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal ficaram devidamente evidenciados e subsistem de forma atual. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, bem como as informações posteriormente prestadas pela autoridade apontada como coatora, encontram-se lastreadas em elementos concretos, não se limitando a invocações genéricas da gravidade abstrata do delito.

Destaco excertos do
decisum:

“Sobre a possibilidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, vislumbro que se encontram reunidos os pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade: prova da existência do crime (termo de exibição e apreensão e auto de exame de constatação de substância entorpecente) e indícios suficientes de autoria (depoimentos testemunhais colhidos na fase extrajudicial), o que demonstra a presença do fumus comissi delicti.

No que tange ao periculum libertatis, observa-se que a segregação cautelar se mostra necessária para a garantia da ordem pública, diante da concreta periculosidade da conduta atribuída ao custodiado. Conforme se extrai dos autos, foram apreendidas em sua posse diversas porções de substâncias entorpecentes, a saber: porções de cocaína e maconha, além de balança de precisão e um simulacro de arma de fogo, além de embalagens comumente utilizadas no acondicionamento da substância entorpecente, o que reforça o envolvimento em atividade ilícita.

Ademais, constata-se que o custodiado já possui outros procedimentos criminais em trâmite, inclusive, com data pretérita, em menos de 30 (trinta) foi novamente preso em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas, o que revela a necessidade de se interromper a atividade criminosa e prevenir a reiteração delitiva e garantir a ordem pública.

Tais elementos evidenciam um perfil de acentuada periculosidade social, sendo a liberdade do custodiado um risco a sociedade.

Portanto, preenchida a condição de admissibilidade, prevista no art. 313, inciso I, e 312 do CPP, e presentes as circunstâncias concretas aptas a justificar a segregação cautelar, imperioso se mostra o decreto prisional.”
(Id. 339520895, p. 82).

Com efeito, conforme consignado expressamente pelo Juízo de origem, restou demonstrada a prova da materialidade delitiva, consubstanciada no termo de exibição e apreensão e no auto de constatação preliminar de substância entorpecente, bem como indícios suficientes de autoria, extraídos dos depoimentos testemunhais colhidos na fase extrajudicial, e detalhados no boletim de ocorrência (Id. 339520895, pp. 25-27), e despacho da autoridade policial (Id. 339520895, pp. 19-24).

Presentes, portanto, os elementos caracterizadores do
fumus commissi delicti.

No tocante ao
periculum libertatis
, a segregação cautelar foi justificada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da concreta periculosidade da conduta atribuída ao paciente. Conforme se extrai dos autos, foram apreendidas em sua posse diversas porções de substâncias entorpecentes, notadamente cocaína e maconha, além de balança de precisão, embalagens comumente utilizadas no acondicionamento de drogas e um simulacro de arma de fogo, circunstâncias que, em conjunto, indicam, em juízo de probabilidade, o envolvimento com atividade ilícita organizada, compatível com a manutenção de ponto de venda de entorpecentes.

A isso se soma o dado, expressamente destacado pela autoridade impetrada, de que o paciente possui outro procedimento criminal em trâmite, inclusive por delitos da mesma natureza, tendo sido preso e colocado em liberdade recentemente, vindo, ainda assim, a ser novamente autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas em intervalo inferior a trinta dias. Tal circunstância revela, em tese, reiteração delitiva específica e demonstra a
ineficácia de medidas menos gravosas anteriormente experimentadas
, reforçando a necessidade de interrupção da atividade criminosa e de prevenção de novos ilícitos.

Esse contexto afasta, de modo claro, a alegação de ausência de
contemporaneidade
. A contemporaneidade exigida para a prisão preventiva não se confunde com a mera proximidade cronológica entre o fato e a decisão, mas sim com a atualidade dos motivos que justificam a medida extrema. No caso, a manutenção da custódia encontra respaldo em situação de risco presente, evidenciada pela
reiteração delitiva
próxima no tempo e pelo histórico concreto do paciente,
de modo que não há falar em desaparecimento ou superação dos fundamentos que ensejaram a segregação cautelar.

Nesse cenário, não procede a tese defensiva de que a prisão estaria lastreada em fundamentos abstratos ou superados. Ao revés, os elementos constantes dos autos evidenciam situação concreta apta a justificar a medida, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo plenamente atendida a condição de admissibilidade prevista no artigo 313, inciso I, do mesmo diploma.

Por consequência lógica, não se mostra adequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Quando demonstrado que a segregação cautelar se revela necessária à garantia da ordem pública, especialmente para conter reiteração delitiva específica e interromper atividade criminosa em curso, as medidas do artigo 319 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes, sob pena de esvaziamento da própria finalidade da prisão preventiva.

Ademais, como se sabe, as condições pessoais favoráveis, ainda que existentes, não têm o condão de, por si sós, afastar a custódia, quando presentes fundamentos concretos que recomendam a medida extrema – Enunciado orientativo n. 43, TCCR-TJ/MT

Sobre o tema, destaco julgado desta Corte:

“(...) A custódia cautelar se justifica para fins de preservar a ordem pública quando as circunstâncias fáticas apresentadas – paciente propenso à prática de atividades ilícitas, fazendo inclusive uso de tornozeleira eletrônica, e, em tese, voltou a delinquir – revelam não só o alto grau de reprovabilidade da conduta, mas também da real periculosidade que ele oferece ao meio social, mormente porque o beneplácito anteriormente recebido não foi suficiente para obstá-lo de prosseguir em atividades ilícitas. (...) Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.”
(TJ/MT, HC n. 1005548-06.2023.8.11.0000, 2a CCrim., Relator: Des. Pedro Sakamoto, julgado em 6.5.2023).

No que se refere ao pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar de cunho humanitário, igualmente não assiste razão à defesa. O artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal
exige a demonstração de extrema debilidade por motivo de doença grave, aliada à incompatibilidade do tratamento necessário com o ambiente prisional.

A análise da documentação médica acostada revela que o paciente foi devidamente atendido quando apresentou quadro de apendicite aguda com abscesso peritoneal, tendo sido submetido ao procedimento cirúrgico indicado (apendicectomia), recebido alta hospitalar e retornado ao estabelecimento prisional. Consta, ainda, que, em retornos posteriores ao hospital, sempre que relatados sintomas, houve novo atendimento médico, com acompanhamento da evolução pós-operatória.

As prescrições médicas indicam necessidade de cuidados ordinários, como uso de medicação e realização de curativos diários, não havendo qualquer registro de quadro periclitante, risco iminente à vida ou complexidade terapêutica incompatível com a custódia. As informações prestadas pela autoridade coatora são claras no sentido de que o paciente vem recebendo atendimento sempre que necessário, inexistindo comprovação de omissão estatal ou de impossibilidade de continuidade do tratamento no âmbito do sistema prisional.

Eventuais deficiências estruturais do estabelecimento prisional, embora lamentáveis, não têm o condão de, por si só, infirmar a fundamentação da custódia cautelar ou impor sua revogação automática, sendo indispensável prova concreta de que o tratamento necessário não pode ser prestado intramuros, o que não se verifica na hipótese.

Novamente, destaco julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...) Não há cogitar em substituição da medida segregatória por prisão domiciliar, quando não comprovado que o paciente esteja em estado de saúde periclitante ou que não esteja recebendo os cuidados necessários dentro do estabelecimento prisional.”
(TJ/MT, HC n. 1023445-47.2023.8.11.0000, 2a CCrim., Relator: Des. Pedro Sakamoto, julgado em 24.10.2023).

Assim, ausente demonstração idônea de extrema debilidade de saúde ou de incompatibilidade do tratamento com o cárcere, não há falar em substituição da prisão preventiva por domiciliar humanitária.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
do
habeas corpus
manejado em favor de
Phedro Emmanuel Martins Tenorio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026